Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707573-97.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADOS: JOSUE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, COTRASEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por AIG Seguros Brasil S.A. (ID no 36340473) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 35896571). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO